Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739563-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS AGRAVADO: IVETE MOREIRA LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0735524-18.2018.8.07.0001) ajuizado em desfavor de IVETE MOREIRA LOPES, indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos da executada, ora agravada, oriundos de restituição de imposto de renda incidente sobre as contribuições pessoais desembolsadas pela recorrida para formação de aposentadoria complementar. Eis o teor do decisum questionado: “(...) Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente (ID 109829059) pugna pela penhora de eventuais créditos da executada oriundos de restituição de imposto de renda incidente sobre as contribuições pessoais desembolsadas pela executada para formação de aposentadoria complementar, sob a égide da Lei no 7.713/1988. É de se pontuar que, via de regra, toda parcela do patrimônio do devedor que possua expressão econômica é passível de constrição por penhora. No entanto, a Lei preserva alguns deles, tais como os arrolados no art. 833 do CPC. No caso dos autos, registro que os valores disponibilizados em favor da devedora a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, afinal, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor – salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC). Pondero, ainda, que o transcurso do tempo que medeia sua retenção, como acima dito: na fonte pagadora, e posterior restituição não desnatura seu caráter remuneratório e, portanto, alimentar. (...) Do exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 109829059. (...)”. (id. 31371713 – p. 94/95) Em suas razões recursais a parte agravante argumenta, em síntese, que há possibilidade de penhora sobre créditos de imposto de renda. Aduz que a restituição de imposto de renda não possui natureza alimentar, eis que tal verba perde tal qualidade quando sai da esfera de propriedade do contribuinte, pois já efetuado o recolhimento fiscal, razão peça qual sua natureza transmuta para tributos devidos à Receita Federal. Diz que o fato gerador do imposto de renda não advém unicamente de salário, mas também de proventos de qualquer natureza que geram acréscimos patrimoniais, conforme prevê o art. 43 do CTN, de modo que ser plenamente possível a penhora da restituição do imposto de renda. Defende ainda que, no caso, não haveria que se falar também impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), pois nos termos do entendimento do STJ, tal regra não é absoluta tendo se posicionado no sentido de que o credor também merece proteção para a satisfação do seu crédito. Acresce ainda que já buscou vários meios de buscar a receber os valores que estão sendo cobrados, mas todo sem êxito. Tece outras considerações quanto ao direito que defende, colacionando jurisprudência em abono a sua tese, e ao final, pede a antecipação de tutela para autorizar a penhora sobre o crédito referente a restituição do imposto de renda da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 31341710 e 31341711. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra cristalina nesta primeira análise do recurso, sendo imprescindível uma análise mais cautelosa dos autos de origem antes de qualquer deliberação, até porque se trata de penhora sobre rendimentos decorrentes de restituição de imposto de renda, verba, em princípio, impenhorável. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, tendo a parte agravante aduzido argumentos genéricos que não expõem qualquer risco concreto e iminente que autorize uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora